Tribunal: TJSP
Processo: 1121465-86.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO REVISIONAL – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - RAZÕES DO RECURSO QUE APRESENTAM PEDIDOS DIVERSOS DAQUELES QUE FORAM APRECIADOS PELA R. DECISÃO ATACADA – OBJETO DO RECURSO DISSOCIADO DO QUANTO DECIDIDO PELO JUÍZO – INVIABILIDADE NA APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS DEDUZIDOS –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO REVISIONAL – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - RAZÕES DO RECURSO QUE APRESENTAM PEDIDOS DIVERSOS DAQUELES QUE FORAM APRECIADOS PELA R. DECISÃO ATACADA – OBJETO DO RECURSO DISSOCIADO DO QUANTO DECIDIDO PELO JUÍZO – INVIABILIDADE NA APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS DEDUZIDOS – EXEGESE DO ART. 1.010, DO CPC DE 2015 - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE ANTERIORMENTE POSTULADA PELO RECORRENTE, SEM INSURGÊNCIA OPORTUNA ATRAVÉS DA VIA ADEQUADA, ASSIM CONFIGURANDO PRECLUSÃO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS NÃO ATENDIDA - R. SENTENÇA QUE, ADEMAIS, APENAS RECONHECEU A FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO, EXTINGUINDO A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO NÃO CONHECIDO.